Tribunal: TJDFT
Processo: 0727105-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE DÍVIDAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS BENEFICIÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Correção monetária. Termo inicial. Em relação ao termo inicial da indenização securitária no contrato de seguro prestamista, o acórdão está conforme a Súmula 632 do STJ: “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”
3 – Diligências. Quanto ao pedido de realização de diligência para exigir a prova da quitação do contrato de financiamento objeto do seguro, não se trata de questão que tenha sido enfrentada no curso do presente processo. A liquidação deve se dar de conformidade com as disposições contratuais, não cabendo decisão judicial sobre questão que não foi judicializada, ainda que sob o nobre intento de prevenir litígios. Não há omissão, obscuridade ou contradição que justifique alteração.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.